Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009961-17.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDICE DA LUZ SANTOS - CPF: 912.939.281-00 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE BANCÁRIA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou procedentes os pedidos. A decisão de primeira instância declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e confirmou a tutela de urgência, autorizando o depósito judicial dos valores creditados indevidamente. A parte autora, pensionista e idosa, alegou ter sido vítima de fraude ("golpe da falsa central"), sendo induzida a enviar documentos para cancelamento de cartão, resultando na contratação de empréstimos não autorizados.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) a validade da contratação digital de empréstimos consignados mediante biometria facial em um contexto de fraude; (
iii
) o cabimento da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (
iv
) a configuração e a adequação do quantum indenizatório por danos morais; (v) a correção dos índices de juros e correção monetária aplicados; e (vi) a manutenção e a limitação da multa diária (astreintes) fixada.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental, incluindo o dossiê de contratação digital fornecido pelo próprio banco, é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova oral.

4. A materialidade da fraude é manifesta, evidenciada pela contratação de três empréstimos consignados de valores expressivos em exíguo intervalo de tempo, utilizando-se da mesma imagem estática ("selfie") para validação. Tal circunstância revela a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, que falhou em seu dever de cautela ao não empregar mecanismos robustos de "prova de vida" ou confirmação de vontade em tempo real para cada operação.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois a fraude praticada por terceiros, facilitada pela vulnerabilidade dos sistemas bancários, constitui fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não afastando o dever de indenizar.

6. A conduta do banco, ao permitir a contratação fraudulenta e violar a Lei Estadual no 11.692/2022, que proíbe o telemarketing ativo de crédito para idosos, configura má-fé objetiva, justificando a repetição em dobro dos valores eventualmente descontados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. O dano moral é in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade do ato ilícito, especialmente quando envolve descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência e gerando angústia e insegurança. O valor fixado na origem, de R$ 3.000,00, embora aquém dos parâmetros usuais, deve ser mantido em respeito à vedação da reformatio in pejus, por se mostrar razoável e proporcional.

8. A determinação de depósito judicial dos valores creditados indevidamente pela autora, para posterior liberação ao banco, é medida adequada para promover o retorno das partes ao status quo ante e evitar o enriquecimento sem causa, de forma organizada e segura, sem prejuízo da repetição em dobro dos valores descontados.

9. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária do efetivo prejuízo para danos materiais, e do arbitramento para danos morais. A aplicação da Taxa Selic, que engloba ambos os encargos, não se coaduna com os marcos iniciais distintos estabelecidos pela jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, sendo correta a manutenção do INPC e juros de 1% ao mês.

10. A multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 1.000,00 diários, embora legítima para compelir o cumprimento da obrigação de não fazer, deve ter seu teto limitado a R$ 30.000,00, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se o caráter coercitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia sobre fraude bancária digital, não configurando cerceamento de defesa. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações de empréstimo consignado digital, caracterizando fortuito interno, quando há falha em seus sistemas de segurança, como a aceitação de múltiplas contratações com a mesma biometria facial estática. 3. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, como a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em violação à legislação protetiva do idoso. 4. O desconto indevido de verba de natureza alimentar em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in
re

ipsa
. 5. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem do evento danoso e a correção monetária do efetivo prejuízo ou arbitramento, sendo inaplicável a Taxa Selic que engloba ambos e possui marcos iniciais distintos. 6. A multa cominatória diária (astreintes) fixada para o cumprimento de obrigação de não fazer pode ter seu teto limitado para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se o valor diário proporcional ao porte da instituição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11, 355, I, 370, parágrafo único; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, art. 405; Lei Estadual no 11.692/2022 (MT).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43, 54, 362, 479; STJ,
EAREsp
676.608/RS; TJ-MT, Apelação Cível 10059017020248110013; TJ-MT, Apelação Cível 1030951-82.2022.8.11.0041; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10277336720258110000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, n. 1009961-17.2023.8.11.0015, ajuizada por
VALDICE DA LUZ SANTOS
em desfavor do apelante
.

A sentença
ratificou
a tutela de urgência e
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
declarar
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado no 010122841726, 010122842423 e 010122842899, e, por consequência, a inexistência dos débitos deles decorrentes
, bem como,
conden
ar
o réu a restituir à autora, em dobro, todos os valores descontados d
o
benefício previdenciário em razão dos contratos ora anulados
, com
apura
ção
em fase de liquidação de sentença e corr
eção
monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto indevido
(Súmula 43 do STJ)
e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Ademais,
conden
ou
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, a ser corrigido pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (data do primeiro depósito indevido, 08/03/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ
, assim como,
autorizar
a autora a proceder o depósito judicial da quantia de R$ 22.478,19, em conta vinculada a este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, para posterior liberação em favor do banco réu, mediante alvará.
A ainda
devido à
sucumbência,
condeno
u
a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
fixad
os em 10% sobre o valor total da condenação
(
art
.
85, § 2o, do C
PC)
, considerando o zelo profissional, a natureza e a importância da causa.

Na
origem
, a autora narrou que é pensionista e, em 08/03/2023, recebeu contato telefônico de pessoa que se identificou como funcionária do banco, sob o pretexto de cancelar um cartão de crédito não solicitado. Aduziu que, induzida a erro, enviou fotografias de seus documentos pessoais para efetivar o suposto cancelamento. Ato contínuo, foi surpreendida com três transferências bancárias (TEDs) em sua conta, nos valores de R$ 4.240,90, R$ 7.294,92 e R$ 10.942,37, totalizando R$ 22.478,19. Asseverou tratar-se de fraude (“golpe da falsa central”) e que jamais anuiu com a contratação de empréstimos consignados. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro de eventuais descontos, indenização por danos morais e autorização para devolver o montante creditado (id. 332086449).

Houve d
eferi
mento de
tutela de urgência determina
ndo
que
à
requerida se abstivesse de efetuar descontos no benefício da autora ou suspender as cobranças, bem como
,
de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Na oportunidade, foi deferida a gratuidade da justiça (id. 332087863).

Em
contestação
, o
r
éu

aduziu
, em síntese,
regularidade da contratação

com
captura de biometria facial (selfie)
;
prova de vida
. com

disponibilização do crédito na conta da requerente
;
ausência de vício de consentimento
;
impossibilidade de repetição em dobro por inexistência de má-fé e a não configuração de dano moral. Impugnou, ainda, a concessão da justiça gratuita (id. 332087876).

Em sua impugnação, a autora reiterou a tese d
a inicial
(id. 332087900).

Sobreveio
sentença
que julgou totalmente procedentes os pedidos para: i) confirmar a tutela de urgência;
ii
) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n. 010122841726, 010122842423 e 010122842899;
iii
) condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados;
iv
) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e v) autorizar a autora a proceder com o depósito judicial da quantia de R$ 22.478,19 para posterior liberação ao banco (id. 332087906).

O réu
opôs embargos de declaração
(id. 332087908), os quais foram conhecidos e rejeitados pelo magistrado singular (id. 332087913).

Inconformada
,

a
Apelante, preliminarmente,
aduz
ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas. No mérito, sustenta a validade da contratação digital mediante biometria facial (selfie); a ausência de ato ilícito e de danos morais; a necessidade de restituição simples; a possibilidade de compensação de valores; a aplicação da Taxa Selic para juros e correção; e, por fim, o descabimento e a necessidade de limitação da multa diária (astreintes) para obrigação de trato mensal.
(id. 332087917).

Em suas contrarrazões,
a Apelada refuta as preliminares e o mérito recursal, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que foi vítima de fraude ("golpe da falsa central") e que a instituição financeira falhou no dever de segurança, violando inclusive a legislação estadual que veda o telemarketing de crédito para idosos
conforme

Lei Estadual n. 11.692/2022
.
(id.

332087920).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais na Ação Declaratória de Nulidade Contratual movida por VALDICE DA LUZ SANTOS.

A decisão recorrida declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, determinou a repetição em dobro do indébito, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e confirmou a tutela de urgência para suspensão dos descontos, autorizando a autora a depositar em juízo os valores indevidamente creditados em sua conta.

Alega a parte Apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas, bem como impugna a concessão da justiça gratuita à autora. No mérito, sustenta a validade da contratação digital mediante biometria facial (selfie); a ausência de ato ilícito e de danos morais; a necessidade de restituição simples; a possibilidade de compensação de valores; a aplicação da Taxa Selic para juros e correção; e, por fim, o descabimento e a necessidade de limitação da multa diária (astreintes) para obrigação de trato mensal
.

Já a parte Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, reiterando que foi vítima de golpe ("falsa central"), tendo enviado a fotografia acreditando tratar-se de cancelamento de cartão, e que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao permitir a contratação de três empréstimos em
sequência
com a mesma imagem estática.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

I -
PRELIMINAR DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA (JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguindo a necessidade de dilação probatória, especialmente o depoimento pessoal da autora, para comprovar a regularidade da contratação.

A preliminar não merece prosperar. O
juiz é o destinatário da prova e cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(art. 370, parágrafo único, do CPC)
.
No caso, a prova documental carreada aos autos – especialmente o dossiê de contratação digital apresentado pelo próprio banco – é suficiente para o deslinde da causa. A controvérsia cinge-se à validade da contratação via
biometria facial em contexto de fraude
("engenharia social"), matéria eminentemente de direito e de prova documental técnica já produzida.

O depoimento pessoal da autora seria
inócuo
para alterar o conjunto probatório documental
que evidencia a falha na segurança do sistema bancário.
Dessa forma, estando maduro, robusto e saneado os autos,
o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC)
foi medida correta e não configurou cerceamento de defesa
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central reside na
validade
de três contratos de empréstimo consignado (no 010122841726, 010122842423 e 010122842899)
formalizados digitalmente, os quais a consumidora alega serem fruto de fraude mediante engenharia social ("golpe da falsa central"), enquanto a instituição financeira sustenta a higidez do negócio jurídico baseada em assinatura biométrica
.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade da operação fraudulenta é
evidente
. A Apelada, pessoa
idosa e
hipervulnerável
, narrou ter recebido contato de suposto preposto do banco para cancelamento de cartão, ocasião em que foi induzida a enviar uma
fotografia ("selfie") e documentos
.

Ocorre que, no dia 07/03/2023, foram averbados três contratos distintos em sua folha de pagamento,
em um intervalo exíguo de tempo, totalizando o crédito de R$ 22.478,19
(ID 332087885).

A análise do
"Dossiê de Contratação"
apresentado pelo Banco (
ids.
332087882, 332087883 e 332087884) revela a fragilidade do sistema de segurança da instituição. Constata-se que a mesma imagem estática ("selfie") foi utilizada para validar três operações financeiras distintas e consecutivas.

Tal circunstância denota a ausência de mecanismos eficientes de
"prova de vida" (
liveness

detection
)
ou confirmação de vontade em tempo real para cada ato, permitindo que a imagem capturada mediante ardil fosse reutilizada para endividar a consumidora.

A responsabilidade da instituição financeira é
objetiva
, conforme
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. A fraude praticada por terceiros, facilitada pela fragilidade dos sistemas bancários,
caracteriza fortuito interno
, não excluindo o dever de indenizar.

É o
risco do empreendimento
, assumido pelo banco ao optar pela contratação digital massificada sem as cautelas devidas para verificar a real identidade e vontade do contratante.

Nesse sentido, é imperioso destacar que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479 do STJ)
.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço é patente, pois o sistema do banco
não foi capaz de detectar a atipicidade de três contratações simultâneas com a mesma biometria
, impondo-se a declaração de nulidade dos contratos e a inexistência dos débitos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SUPOSTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061/STJ – FRAUDE CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE - INVIABILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos artigos 428 e 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.061. A simples juntada de documentos pessoais, fotografia e registros internos não se revela suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor. A fraude praticada por terceiros, no âmbito da atividade bancária, configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. Indenização arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença mantida integralmente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059017020248110013, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

IV – EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DANO CONFIGURADO.
PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais e materiais, em razão de fraude bancária perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento.
2. A autora, idosa e residente em zona rural, alegou ter sido induzida a erro por fraudadores que se passaram por funcionários do INSS, levando-a a fornecer documentos pessoais sob o pretexto de realização de prova de vida. Posteriormente, constatou a contratação de cartão de crédito consignado e a realização de saque, operações que jamais autorizou.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir a contratação fraudulenta de cartão de crédito e saque indevido; e (
ii
) estabelecer se a apelante faz jus à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno.
5. O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial.

6.
Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu.
7. A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações.

8.
A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).

9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da
condenação.

10. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de golpes praticados por terceiros, configurando fortuito interno.

2.
A ausência de comprovação inequívoca da regularidade da contratação torna inexigível o débito e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.

3. A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a condenação da instituição financeira à indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III e VIII, e 14, § 3o, II; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 85, § 2o; Código Civil,
arts
. 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP,
Rel
. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10 .2019; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15 .12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR,
Rel
. Min.
Luis
Felipe Salomão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009973820238110014, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2025)

Quanto à
repetição do indébito
, o
S
TJ
firmou entendimento, no julgamento do

EAREs
p
676.608/RS
, de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do
art. 42 do CDC
independe da natureza do elemento volitivo (má-fé subjetiva),
bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva
.

No caso, a conduta do banco revelou-se
contrária
à boa-fé objetiva não apenas pela falha de segurança, mas também por violar frontalmente a legislação estadual
(Lei no 11.692/2022 - MT)
que
veda o assédio comercial e a contratação de empréstimos por telefone com idosos, prática que deu origem ao evento danoso.
Não se trata de engano justificável, mas de risco assumido e falha sistêmica, sendo correta a condenação à restituição em dobro dos valores eventualmente descontados.

No que tange aos
danos morais
, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência de pessoa idosa, configura
dano moral in
re

ipsa
,
dispensando prova do efetivo prejuízo anímico.

O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se, inclusive, aquém dos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos, devendo ser mantido em observância à vedação da
reformatio in pejus
, já que atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
além do caráter pedagógico da medida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO

- VALOR ADEQUADO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes. Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos
morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030951-82.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)
(
g.n
.)

Relativamente ao pedido de
compensação
, observa-se que a sentença agiu com acerto ao determinar o retorno das partes ao
status quo ante
mediante o depósito judicial do valor creditado, a ser realizado pela Autora (
id.
332087906).

Tal medida atinge a finalidade da compensação pleiteada pelo Banco, mas de forma organizada e segura, garantindo que a instituição receba exatamente o valor que disponibilizou,
sem enriquecimento sem causa de qualquer das partes
.

Alterar o comando para
"compensação"
pura e simples
poderia
gerar tumulto na fase de cumprimento de sentença,
considerando a determinação de repetição em dobro.

Portanto, a metodologia fixada pelo juízo a quo deve
ser preservada.

Nesse diapasão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
C .
C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO .
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Banco Crefisa S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado; e (
ii
) a adequação dos danos morais e da restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) a possibilidade de compensação dos valores transferidos
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A instituição financeira, apesar de argumentar regularidade na contratação, não demonstrou a autenticidade da operação. Presume-se a fraude. 4. A restituição em dobro é devida, conforme art. 42 do CDC e
EAREsp
676608/RS, modulado para casos de cobrança indevida após 30 .03.2021. A compensação dos valores transferidos à Autora foi deferida para evitar enriquecimento sem causa. 5. O valor de R$ 5.000,00 para danos morais atende ao caráter punitivo-pedagógico, proporcional às circunstâncias, conforme precedentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Apelação parcialmente provida, apenas para autorizar a compensação dos valores transferidos.
Tese de julgamento: “Na ausência de prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado, presume-se fraude. É devida a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, com compensação dos valores recebidos.
” Dispositivos relevantes citados: CDC,
art
. 6o, VIII, art. 42; CPC, art. 1.025; STJ, Súmula 479 e
EAREsp
676608/RS.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00001456120228172160, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 13/11/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1a TCRC))

Sobre os
consectários legais e o pedido de aplicação da Taxa Selic
, tem-se que, em se tratando de
responsabilidade extracontratual

(fraude/ato ilícito)
,
os juros de mora fluem a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ)
e a correção monetária do
efetivo prejuízo

(Súmula 43/STJ)
para os danos materiais, e do arbitramento para os danos morais
(Súmula 362/STJ).

A
Taxa Selic
, por englobar juros e correção, não se coaduna com os marcos iniciais distintos sumulados pelo
STJ
para este tipo de responsabilidade, podendo gerar prejuízo à recomposição integral do dano. Correta, portanto, a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês.
A sentença aplicou corretamente o

INPC e juros de 1% ao mês
, critérios que melhor se adequam à natureza da indenização
por ato ilícito e à proteção do consumidor no caso concreto
.

O Apelante insurge-se contra a
multa diária de R$ 1.000,00
, alegando descabimento para
obrigação mensal e necessidade de limitação.

A multa cominatória (astreintes) tem
função coercitiva para garantir o cumprimento da tutela jurisdicional
(obrigação de não fazer – cessar descontos).

Embora a obrigação de não descontar se renove mensalmente, a fixação de multa diária não é, por si só, ilegal, desde que o
valor total não se torne exorbitante
. No entanto, para adequar a medida à natureza da obrigação (trato sucessivo mensal) e evitar o enriquecimento sem causa
, convém limitar o teto da multa
ao montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, mantendo-se a periodicidade diária como fator de pressão para o cumprimento imediato da ordem de suspensão, que deve ser operacionalizada sistemicamente de uma só vez.

A alteração para multa
"por desconto"
poderia
enfraquecer a coercibilidade imediata da ordem
. O
valor diário de R$ 1.000,00 é compatível com o porte econômico do banco
.

Tratando-se de instituição financeira de grande porte,
o valor não se mostra excessivo, servindo como desestímulo ao descumprimento.
Ademais, a multa só incidirá se houver
recalcitrância
do Banco, bastando que este cumpra a ordem judicial para nada pagar a esse título.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A QUITAÇÃO DE CONTRATO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO BANCO.
MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, referentes a contrato supostamente já quitado,
sob pena de multa diária de R$ 300,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (
ii
) definir a legitimidade do banco quanto à manutenção dos descontos após a quitação contratual; (
iii
) analisar a adequação e razoabilidade da multa diária fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR A autora demonstrou a quitação antecipada do contrato e a continuidade dos descontos, configurando os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. A instituição financeira não comprovou a adoção de medidas para cessar os descontos nem a transferência de responsabilidade à fonte pagadora, mantendo-se legítima no polo passivo.
A multa cominatória diária de R$ 300,00 se mostra adequada e proporcional, servindo como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277336720258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)
(
g.n
.
)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para limitar a multa cominatória (astreintes) ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o provimento mínimo do recurso (apenas quanto ao teto da multa), mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem. Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o entendimento do STJ de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais quando a questão jurídica foi decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026